Tribunal: TJSP
Processo: 0040936-32.2012.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Embargos de declaração –– Não enquadramento no art. 1.022 do CPC – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0040936-32.2012.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANO - CBTU.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL
DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Embargos de Declaração Cível no 0040936-32.2012.8.26.0007/50000
Embargos de Declaração no 0040936-32.2012.8.26.0007/50000
Comarca de São Paulo 2a Vara Cível
Embargante: Francisco Rodrigues de Lima
Embargada: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU
Voto no 34510
Embargos de declaração
Não enquadramento no art.
1.022 do CPC Rejeição dos embargos.
Embargos de declaração opostos ao Acórdão de
fls. 569/576 de não provimento da apelação.
Alegou o apelante, ora embargante, que a
responsabilidade é decorrente do contrato de transporte, onde a culpa de
terceiro não atua como excludente de responsabilidade. Citou o art. 17,. Do
Decreto no 2861/1912, a súmula 187, do STF e o art. 735, do CC.
Argumentou que, a regra geral de que a culpa de terceiro atua como
excludente de responsabilidade, não se aplica ao contrato de transporte de
passageiros. Postulou pelo acolhimento do recurso.
Eis o relatório.
Reexaminados os autos, sobretudo a decisão
embargada, não foi possível concluir pela existência de defeitos
mencionados no art. 1.022 do CPC. Constata-se que a decisão foi
fundamentada, sem necessidade de explicação adicional. Tanto que
constou o seguinte do Acórdão:
“Os autos não revelam de modo suficiente o nexo de
causalidade entre o acidente noticiado e a atividade desenvolvida pela ré. Ressalte-
se, aqui, que não ganha relevância a alegação de que, na época, era comum os trens
circularem de portas abertas, tendo em vista que, como informado pelas
testemunhas, o acidente aconteceu quando a composição estava parada na

Embargos de Declaração Cível no 0040936-32.2012.8.26.0007/50000
plataforma.”.
O terceiro referido na Súmula 187 e no art. 735
do Código Civil é quem provoca acidente com o transportador, de cujo
evento o passageiro sofre dano, terceiro esse que não é quem empurra um
passageiro no interior da composição.
Nada há a ser alterado. A matéria trazida neste
recurso foi analisada e fundamentado o entendimento, que é diverso ao do
embargante. Como não se trata de omissão, nem de obscuridade, mas
apenas de entendimento diverso, claro que estes embargos não retratam o
âmbito adequado para a revisão pretendida.
A
argumentação
do
embargante
traduz
inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com
os limites de cognição deste recurso.
Estes
embargos
não
se
enquadram
nas
hipóteses do art. 1022 do CPC. Retratam via absolutamente imprópria para
o reexame das questões. Sem qualquer possibilidade de se cogitar do efeito
infringente.
Ante o exposto, meu voto é pela rejeição dos
embargos.
Gil Coelho
Relator